Tribunal: TJDFT
Processo: 0748488-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748488-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela parte agravada (ID 22127989). Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Por outro lado, a parte agravante alega que o agravado reiteradamente está descumprindo a decisão (IDs 22420786). Diante disso, INTIME-SE a parte agravada (BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.) para que se manifeste sob a alegação, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa diária. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021 18:50:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador